Tribunal: TJMT
Processo: 1016520-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016520-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 00.961.615/0001-84 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGADO), QUARTO TABELIAO DE NOTAS E OFICIAL DO REGISTRO DE PROTESTOS DE TITULOS MERCANTIS DA COMARCA DE CUIABA/MT (4 OFICIO) - CNPJ: 41.386.817/0001-27 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), BRUNO MIGUEL COSTA FELISBERTO - CPF: 843.711.023-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO – IPTU – REALIZAÇÃO DE NOVO PROTESTO – DECISÃO QUE NEGA PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – INDEFERIMENTO – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE IPTU EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PONTO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para obter êxito na concessão do pedido de tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código procedimental Civil. A ausência de quaisquer deles torna imperioso o seu indeferimento.

2. É vedado aos Tribunais de Justiça, bem como aos Tribunais Superiores, apreciar, em agravo de instrumento, matéria que não submetida à análise do Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Santa Cruz Engenharia Ltda.
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Protesto Extrajudicial com Pedido de Tutela Antecipada de Sustação de Protesto Extrajudicial
Inaudita Altera Pars
no 1017264-38.2022.8.11.0041, indeferiu o novo pedido de tutela de urgência.

Nas razões recursais a agravante alega, em síntese, que
“
Sob a mesma ótica foi demonstrada a necessidade de suspensão do protesto em sede de tutela antecipada, que restou deferida através da decisão de id. 85002505. Entretanto, na decisão agravada, indeferiu a extensão dos efeitos da tutela antecipada concedida previamente no processo para novo protesto de título fundado sob dívida idêntica ao do protesto originalmente impugnado
”.

Aduz que
“a Requerente, em face de o imóvel possuir Áreas de Preservação Permanente – APP é impossibilitado de exercer seu direito de propriedade na integralidade do bem
”.

E que “
é evidente a existência de óbice para o exercício do direito de propriedade, posse ou domínio útil, não havendo quaisquer possibilidades de ocupação. Nessa senda, não é possível reconhecer a relação jurídica que resulte no pagamento do IPTU, tendo em vista que o fato gerador da obrigação tributária não se concretiza, em razão da ausência dos requisitos da propriedade”.

Menciona que
“
é importante frisar que o pedido para extensão da liminar concedida previamente é consubstanciado em idêntica causa de pedir, qual seja, o protesto de título de dívida de IPTU sob o mesmo imóvel objeto da ação. Ora, conforme narrado e demonstrado, trata-se do mesmo imóvel, da mesma natureza de dívida, apenas diferenciand0-se pelo exercício tributário a qual se referem. Portanto, a causa de pedir e os pedidos da exordial permanecem preservados, não havendo no pedido de extensão da liminar qualquer inovação em relação a estes elementos
”
.

Ao final, requer a concessão do efeito ativo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pretende o seu provimento a fim de reformar a decisão agravada para que seja estendido o efeito da tutela de urgência anteriormente concedida e suspenso o novo protesto de origem idêntica ao protesto original (Id. 175636160).

Pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 176414155).

A agravante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito ativo ao agravo de instrumento (Id. 179060196).

Por unanimidade, o agravo interno foi desprovido (Id. 205570661).

Contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno, a agravante opôs embargos de declaração, no entanto, também foram rejeitados por unanimidade (Ids. 206577160 e 230033154).

Contrarrazões apresentadas pelas partes agravadas pugnando pelo desprovimento total do recurso para que seja indeferida a pretensão recursal (Ids. 180576891 e 182882669).

A Procuradoria-Geral da Justiça sustenta ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 237365177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Santa Cruz Engenharia Ltda.
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Protesto Extrajudicial com Pedido de Tutela Antecipada de Sustação de Protesto Extrajudicial
Inaudita Altera Pars
no 1017264-38.2022.8.11.0041, indeferiu o novo pedido de tutela de urgência.

Cinge-se a controvérsia a ser dirimida acerca da possibilidade de extensão dos efeitos da tutela anteriormente concedida pelo juízo de origem para suspender o novo protesto de origem idêntica ao protesto original.

Da leitura das razões recursais verifica-se que a agravante propôs ação de anulação de protesto extrajudicial com pedido de tutela antecipada visando à destituição do protesto de CDA em razão da ausência dos requisitos legais à manutenção do protesto e da incerteza acerca do real valor devido, pelo fato de se tratar de cobrança de IPTU referente a um terreno que abrange Área de Preservação Permanente – APP.

O pedido de tutela provisória foi deferido pelo juízo de primeiro grau (Id. 85002505 dos autos originários).

No entanto, alega a agravante que o Município de Cuiabá levou a protesto nova CDA que consiste em dívidas de IPTU referente ao mesmo imóvel objeto da demanda e, diante disso, postulou pela extensão dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida para suspender o novo protesto de origem idêntica ao original. Contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido, por entender que não se evidencia a probabilidade do direito quanto ao novo protesto (Ids. 120361392 e 120993203 dos autos originários).

Contra esta decisão insurge-se a agravante no presente agravo de instrumento.

Cumpre mencionar que, como bem ponderado pelo juízo
a quo
, a tutela de urgência anteriormente acolhida foi por fundamento diverso do atual pleito e, portanto, a agravante não demonstrou a probabilidade do direito em seu novo pedido. Destaco trecho da decisão agravada:

“De proêmio, registro que a ratio da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência (Id. 85002505) fundamenta-se na ausência de requisitos legais à manutenção do protesto.

Isto é, o que se impugnou pela parte autora foram os requisitos formais e essenciais à constituição válida e regular do protesto, que, in casu, consubstanciou-se na falta de intimação do devedor.

O novo pedido de tutela de urgência, contudo, não traz nenhuma informação nesse sentido, senão tão somente requer, de forma genérica, a extensão dos efeitos da referida decisão ao novo protesto realizado pelo fisco.

Aduz-se, em verdade, alegada demonstração de inexigibilidade do título protestado em razão das características da propriedade (Área de Preservação Permanente), argumento esse, inclusive, que se confunde com o mérito da ação e que com ele deve ser decidido.

Lado outro, a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência sequer adentrou à análise da legalidade meritória do crédito tributário e, via de consequência, do protesto indicado, analisando-se tão somente os requisitos essenciais à constituição válida do protesto, nos termos da lei de regência (Lei n. 9.492/1997).

Nesse contexto, da análise da narrativa,
não se evidencia a probabilidade do direito
quanto ao novo protesto.

Por fim, vale registrar que o pedido, na forma posta, e porquanto já apresentada contestação por uma das partes requeridas (Id. 106286001), evidencia a necessidade de aditamento da inicial, o que, por força do art. 329, II, do Código de Processo Civil, exige o consentimento do réu, viabilizado pela manifestação prévia da parte contrária.

Desta feita, inviável sequer a apreciação do pedido, in limine, como requerido pela autora.

Ante o exposto,
indefiro o novo pedido de tutela provisória de urgência”.

Importante destacar que, diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da liminar vindicada, sob pena de supressão de instância.

Nesse contexto, as insurgências recursais deste agravo de instrumento ainda não foram analisadas pelo magistrado de primeiro grau, visto que se limitam aos argumentos acerca da ilegalidade do débito tributário levado a protesto referente à cobrança de IPTU sobre possível Área de Preservação Permanente.

Portanto, a irresignação da parte agravante não merece provimento.

Isso porque, além de não haver motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que não se vislumbra os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, as insurgências recursais a respeito da ilegalidade da cobrança do débito tributário não foram submetidas à análise do juízo
a quo,
desta forma,

não podem ser analisadas por este Sodalício, sob pena de supressão de instância.

Cito Jurisprudência deste Tribunal de Justiça neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE – PONTO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUSPENSÃO DE PROTESTO – SUSPENSÃO INERENTE AO DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado aos Tribunais de Justiça, bem como aos Tribunais Superiores, apreciar matéria que não submetida à análise do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

De acordo com o que é regulado por nossa jurisprudência pátria, a suspensão dos efeitos do protesto só é cabível nos casos em que há o depósito integral do crédito executado”.
(N.U 1005347-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024